Tribunal: TJPA
Processo: 0028738-16.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028738-16.2014.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RITA CASTRO FREIRES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. art. 85, §4º do CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao analisar os autos é possível observar a presença de Certidão de Tempo de Serviço (ID Num. 2559905 - Pág. 14), em que consta a informação de que a apelada teve vínculo com o Estado, na condição de professora, entre os anos de 1993 e 2004, proporcionado um tempo de serviço líquido de 4.115 dias, computando 11 anos, 03 meses e 10 dias (ID Num. 2559905 - Pág. 15). Ademais, a Portaria nº 02841-B/93 (Num. 2559905 - Pág. 17) nomeou como servidora temporária para exercer a função de Professor com Licenciatura Plena a apelada. Já a Portaria de ID nº Num. 2559905 - Pág. 18 dispensou a pedido a recorrida.

2. Além disso, diversos documentos, como contracheques e termo de posse, demonstram que a requerente passou a exercer cargo público na condição de servidora efetiva.

3. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER e dar parcial PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado nos autos, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada proposta por
RITA CASTRO FREIRES.

Narra a petição inicial da Ação (ID 2559905/P. 4-11) que a Apelada foi contratada pela Secretaria de Estado de Educação, através da Portaria nº 2841-B/93, datada de 20/08/1993, para exercer o cargo de Professor, em caráter temporário, a partir de 19/08/1993.

Ainda nos termos da exordial da Ação, o referido contrato foi sucessivamente prorrogado durante 11(onze) anos, até 23/11/2004, quando foi dispensada a pedido, em virtude de aprovação em concurso público para o mesmo cargo, conforme Portaria nº 016342-2004-CRH.

A peça vestibular da Ação acrescenta que no dia imediato ao término do contrato temporário, em 24/11/2004, a Autora/Apelada fora empossada no cargo de Professor, de acordo com Termo de Posse anexo. Assim, relata que não ocorreu solução de continuidade no tempo de serviço público da Apelada.

Argumenta que a contagem do tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço deve-se dar, desde seu ingresso no serviço público como servidora temporária, ou seja, desde 19/08/1993.

Relata que, a Ação foi ajuizada com o escopo de averbação de seu tempo de serviço à SEDUC, o que fora deferido somente para fins de aposentadoria, sob o argumento de que se tratava de tempo decorrente de contrato precário e que, por esse motivo, não serviria para cálculo do adicional por tempo de serviço. Não restou à Autora outra alternativa que não o ajuizamento da presente Ação.

O Estado do Pará apresentou a sua Contestação (ID 2559908/P. 1-11), que foi seguida pela manifestação da parte Apelada, Réplica à Contestação sobre os termos da peça de defesa (ID 2559910/P. 1-5) e pela manifestação exarada pelo representante de 1º grau deste Ministério Público, que se posicionou pela Improcedência da Ação (ID 2559911/P. 1-3).

Na sequência, o Juízo de origem proferiu a sentença hostilizada, oportunidade em que julgou procedente o pedido, determinando a averbação do tempo de serviço prestado pela Apelada, na condição de temporária, a outros cargos públicos, independente da natureza do vínculo, conforme acima transcrita.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o Recurso de Apelação em exame (ID 2559913/P. 1-9), sustentando que a sentença apelada padece de
error in judicando,
uma vez que o tempo de serviço público, prestado na condição de temporário, não poderia contar para o adicional por tempo de serviço.

De acordo com o Estado do Pará, o tempo de serviço público, prestado pela Apelada na condição de temporária, somente deve ser averbado para fins de aposentadoria, não podendo, entretanto, contar para fins de adicional por tempo de serviço.

Na sequência, a parte Recorrida apresentou as suas Contrarrazões recursais (ID 2559914/P. 1-6) e os autos subiram a este Egrégio Tribunal de Justiça.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-la.

Ao analisar os autos é possível observar a presença de Certidão de Tempo de Serviço (ID Num. 2559905 - Pág. 14), em que consta a informação de que a apelada teve vínculo com o Estado, na condição de professora, entre os anos de 1993 e 2004, proporcionado um tempo de serviço líquido de 4.115 dias, computando 11 anos, 03 meses e 10 dias (ID Num. 2559905 - Pág. 15).

Ademais, a Portaria nº 02841-B/93 (Num. 2559905 - Pág. 17) nomeou como servidora temporária para exercer a função de Professor com Licenciatura Plena a apelada. Já a Portaria de ID nº Num. 2559905 - Pág. 18 dispensou a pedido a recorrida.

Além disso, diversos documentos, como contracheques e termo de posse, demonstram que a requerente passou a exercer cargo público na condição de servidora efetiva.

Feitas essas considerações sobre o contexto dos autos, a percepção do adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará encontra-se disposta conforme o art. 131 do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei n.º 5.810/94, que assim estabelece:

“
Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze) .

§ 1º. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2º. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.
”

Por sua vez, o art. 70, § 1º da Lei n.º 5.810-94, considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, senão vejamos:

“
“Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1º. -
Constitui tempo de serviço público
,
para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.
”

Outrossim,
analisando caso similar, esta Egrégia Corte corroborou o entendimento já firmado quanto a questão em análise, no sentido de que entre os servidores temporários, comissionados e efetivos não existem diferenças para cômputo do ATS.

É o que se observa a seguir:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, § 1º DA LEI Nº 5.810/94. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III - In casu, restou demonstrado que o apelado efetivamente laborou na recorrente sob o regime temporário, antes de ser aprovado em um concurso público e nomeado como servidor efetivo, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV ? Não incidem custas nos processos em que a Fazenda Pública seja sucumbente, conforme preceitua o art. 15, alínea ?g?, da Lei nº 5.738/1993; V - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para isentar a apelante do pagamento de custas processuais, mantendo os demais termos da sentença vergastada; (TJ-PA - AC: 00177771920108140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 29/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/05/2019).”

“
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA. 1- A impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado na não concessão de triênio (ATS), conforme o disposto no art. 70, § 1.º, e art. 131, § 2.º, da Lei nº 5.810/94; 2- O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do adicional de tempo de serviço (ATS), na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA; 3- Segurança concedida. (2017.04640894-30, 182.457, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-31)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO E PREJUDICIAL DE DECADENCIA. REJEITADAS. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 ? Narra a inicial que a impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado no não pagamento de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) que teria direito com o computo do tempo de serviço púbico prestado como professora temporária junto a própria rede pública de ensino do Estado do Pará, o que evidencia, em tese, a existência de interesse de agir da impetrante voltado contra omissão da autoridade impetrada consubstanciada no não pagamento do Adicional de Tempo de Serviço com o computo do período de sérvio público temporário, que a priori deveria ser procedido de forma automática, independente de solicitação, face a continuidade do vínculo, conforme o disposto no art. 70, § 1.º, e art. 131, § 2.º, da Lei n.º 5.810/94; 2 ? Decorre a impetração de conduta omissiva da autoridade impetrada, que se renova mês a mês a cada novo recebimento do contracheque, por se tratar de verdadeira prestação de trato sucessivo, onde não houve a negativa do próprio direito, e por conseguinte, não se cogita da existência de decadência da impetração. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça; 3 ? O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do Adiconal de Tempo de Serviço (ATS), na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA; 4 ? Segurança concedida à unanimidade.? (TJPA, 2017.03370116-70, 179.018, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-08-10)

Assim, em consonância com os ditames legais e a jurisprudência acerca da matéria, verifica-se que a parte apelada comprovou a existência de vínculo laboral para com a administração pública e, consequentemente, o direito à averbação do tempo de serviço público prestado.

No que se refere aos honorários sucumbências, nesse ponto a sentença merece reforma.

Isso porque
impende destacar que a decisão ainda será objeto de liquidação por meio do cálculo, ficando impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenada a Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o assunto, os arts. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...).”

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO.
ACOLHIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. PERCENTUAL QUE SERÁ FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.
1. É entendimento assente no STJ que "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" (REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010). 2. N]ao obstante tal efeito constituir decorrência lógica do provimento do Recurso Especial, já se admitiu a interposição de Embargos de Declaração para esclarecer essa situação (EDcl no REsp 892.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). 3.
No caso dos autos, apesar do provimento do Recurso Especial com a expressa condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado, trata-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo econômico do pleito. 4. Desse modo, justifica-se a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, § 4º, inciso II, da Lei 13.105/2015
. 5. Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não imposta. 6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para integração do julgado.

(STJ - EDcl no REsp: 1658414 MG 2017/0049252-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).
”

Desse modo, considerando o disposto no art. 85, §4º do CPC e jurisprudência pátria, merece reforma a decisão no que se refere aos honorários sucumbenciais fixados.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença apenas no que se refere aos honorários sucumbenciais
a serem fixados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZIILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020